Tribunal: TJDFT
Processo: 0712908-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS ANTERIOR A ORDEM CONSTRITIVA. DESCONTITUIÇÃO DA PENHORA. LIMITAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE À EMBARGANTE. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os embargos de terceiro são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. Essa forma de proteção dos interesses do terceiro constitui processo de conhecimento, de rito especial sumário, com predominante função mandamental, já que sua finalidade é fazer cessar a eficácia do outro mandado judicial, que gerou a constrição indevida.
2. O recurso apresentado pela credora originária/recorrente almeja a delimitação da desconstituição da penhora aos limites da área territorial pertencente à parte da embargante/apelada, de forma que seja mantida a constrição de parte do imóvel objeto da demanda, e possibilite o recebimento de seu crédito nos autos da desapropriação no 0035868-83.2005.4.01.3400 em trâmite no Juízo da 9a Vara Federal - TRF–1.
3. Não obstante parte do imóvel seja objeto de desapropriação, observa-se que os limites da área pertencente à embargante/apelada não se confunde com à referida área discutida no Decreto de 15/08/2005, tendo em vista que, segundo depreende-se dos documentos intitulados “Declaração Individual de Respeito de Limites”, não há litígio relacionado aos limites de “divisas in loco” entre o terreno da recorrida com os confrontantes dos terrenos vizinhos, dentre estes o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 3.1. Destarte, tendo em vista que a parte recorrente não impugna expressamente a posse da apelada de parte do terreno contido na área intitulada Fazenda Monjolos (matrícula no 9512), mas tão somente os limites da desconstituição da penhora, a limitação de tal desconstituição à área pertencente à embargante/apelada é medida que se impõe.
3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.